Tribunal: TJSP
Processo: 1002579-08.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Contrato bancário – Cartão de crédito consignado – Crédito rotativo (RMC) –– Nulidade da contratação e irregularidade da averbação de reserva na margem consignável – Responsabilidade civil do réu – Matérias não devolvidas ao Tribunal – Questões superadas.
Repetição em dobro – Descabimento – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS –

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Contrato bancário – Cartão de crédito consignado – Crédito rotativo (RMC) –– Nulidade da contratação e irregularidade da averbação de reserva na margem consignável – Responsabilidade civil do réu – Matérias não devolvidas ao Tribunal – Questões superadas.
Repetição em dobro – Descabimento – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS – Inaplicabilidade – Modulação de efeitos – Incidência a partir da publicação (30/03/2021) – Regra de incidência – Artigo 42 do CDC e artigo 940 do Código Civil – Intepretação vinculada ao tempo em que praticado o ato – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Observância da Súmula 159 do STF – Descontos indevidos no benefício do autor – Devolução simples determinada – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil.
Dano moral – Não Reconhecimento – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de dano à reputação – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Reclamação por dano extrapatrimonial em razão de reserva de margem consignável averbada há mais de cinco anos no benefício previdenciário do autor – Ausência de prova do comprometimento da subsistência da parte, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inexistência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador – Inobservância do artigo 373, inciso I, do CPC – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Superação – Limitação do recurso e vedação da "reformatio in pejus" – Honorários advocatícios – Majoração – Descabimento – Quantia fixada em observância aos requisitos legais – Artigo 85, §2o, do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.